Tribunal: TJMT
Processo: 1020390-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020390-24.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSANDRA GOMES AQUINO - CPF: 818.933.881-15 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar n.o 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela procedência dos pedidos iniciais, para determinar ao requerido que adeque a folha salarial da parte autora, incluindo o adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, bem como para condená-lo a pagar à requerente o adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela autora entre as duas etapas letivas, no quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, inclusive nos períodos eventualmente vencidos no curso da demanda.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida, até a data da nova redação o art. 1-F da Lei no 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, as férias legais são efetivamente de 30 (trinta) dias, conforme interpretação teleológica, sendo os 15 (quinze) dias apenas recesso escolar, no qual o professor se utiliza com remuneração normal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao direito da servidora pública, professora da rede pública de ensino, de receber o terço de férias sobre o total de 45 dias de férias e não limitado a 30 dias como pretende a parte promovida.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que há lei que estabelece o período de 45 dias de férias, bem como regula a incidência de férias sobre todo o período, conforme trecho que cito:

O ponto nodal da presente controvérsia consiste em averiguar se o terço constitucional de férias dos professores da rede estadual de ensino deve incidir apenas sobre 30 dias ou sobre o período total de férias (45 dias) previsto em lei.

A Lei Complementar n. 50 de 1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, dispõe que:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
(Nova redação dada pela LC
104/02
)
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC
104/02
)
b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

É de se observar que as normas supracitadas são expressas ao consignar que os docentes estaduais terão férias de 45 dias, divididas em dois períodos, e que perceberão, por ocasião das férias, o adicional de 1/3 da remuneração.

Como se vê, não há possibilidade de interpretação diversa quanto à incidência do terço constitucional de férias também sobre os 15 (quinze) dias de férias devidos após o primeiro semestre letivo, porquanto a legislação não faz nenhuma distinção.

Ademais, o direito ao gozo de férias para o trabalhador em geral e ao pagamento do respectivo terço decorre da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Como se vê, a Constituição Federal é igualmente muito clara ao determinar que as férias anuais, aqui entendidas em sua integralidade, deverão ser acrescidas de pelo menos um terço a mais do que o salário normal.

Não é outro o entendimento dos Tribunais. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. DIREITO EVIDENCIADO. 1. No âmbito do Município de Camaquã, a Lei Municipal no 81/2000, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, dispõe em seu artigo 74 que as férias dos professores municipais em regência de classe são obrigatórias e tem a duração de 45 dias. 2. Ainda que a Lei que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores de Camaquã, Lei no 390/2002, seja posterior à Lei no 81/2000, esta última é específica sobre a carreira do Magistério. Dispõe, aliás, sobre o Plano de Carreira do Magistério. E mais: não restou revogada pela lei posterior. 3. Fazendo jus a 45 dias de férias anuais, deverá o recorrente receber as diferenças relativas ao terço constitucional incidente sobre todo o período efetivamente gozado, observada a prescrição quinquenal e deduzidos os pagamentos já realizados. 4. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71009123399, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 18-02-2020) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71009123399 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/02/2020)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PROFESSOR MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS – AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – RECURSO DESPROVIDO. Se a legislação local é expressa ao prever que os docentes municipais terão férias de 45 dias, não há possibilidade de interpretação diversa e deve incidir o terço (1/3) constitucional de férias sobre todo o período. Sentença mantida. (TJ-MS - AC: 08000591320188120034 MS 0800059-13.2018.8.12.0034, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019)

Assim, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que há lei que estabelece o período de 45 dias de férias e o direito à incidência do terço sobre todo o período de férias, não havendo reparo a fazer na sentença.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021